Tribunal: TJSP
Processo: 1008701-54.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE VOO. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Perda do voo que se deu por culpa exclusiva da autora. Não comparecimento ao check-in a tempo. Ausência de responsabilidade da companhia aérea. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.